Tribunal: CARF
Processo: 12266.720907/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANO MONTE PESSOA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12266.720907/2011-18
RESOLUÇÃO
3002-000.534 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Adriano Monte Pessoa – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Adriano Monte Pessoa, Gisela
Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar (substituto [a]
integral), Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.534 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720907/2011-18
2
Trata-se o presente processo de autuação fiscal da agência de navegação ALIANÇA
NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, por ter deixado de prestar informação sobre carga transportada,
nos 03 (três) manifestos de baldeação de carga estrangeira, os quais estão adequadamente
identificados no relatório constante da fl. 17/18 dos autos, na data das respectivas operações –
07/10/2011, em desconformidade aos prazos estabelecidos na Instrução Normativa n. 800 da
Receita Federal do Brasil (RFB), de 27/12/2007.
Ciente da autuação fiscal em 07/11/2011, a recorrente apresentou impugnação em
02/12/2011, alegando, basicamente, a aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea, e a
existência de duplicidade de penalidades para a mesma infração. A colenda 7a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal em Fortaleza-CE realizou o julgamento da impugnação em
24/04/2014.
Ao examinar a defesa interposta pela recorrente, por meio do acórdão 08-29.425,
de fls. 107/116, a 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal em Fortaleza (CE), por
unanimidade de votos, rejeitou a arguição de bis in idem e julgou pela improcedência da
impugnação e consequente manutenção integral do crédito constituído.
O acórdão impugnado manifestou entendimento de que o instituto da denúncia
espontânea não seria aplicável ao dever de prestação de informações aduaneiras, mormente
quando não observados os prazos para o seu cumprimento. Isso porque a inobservância do prazo,
por si só, já consumaria a infração, o que inviabilizaria a possibilidade fática de arrependimento
eficaz. Em relação à duplicidade de infrações, a decisão de piso registra, com fundamento no Ato
Declaratório Executivo Corep n. 03, de 28/03/2008, e os artigos 42 e 44 da IN RFB n. 800/2007,
que a penalidade é aplicável “em relação a cada deferimento, automático ou não, de retificação
do manifesto, CE ou item” e que goza de presunção de legitimidade e imperatividade.
A recorrente foi cientificada do acórdão em 04/03/2015, conforme fls. 122.

Irresignada, apresentou recurso voluntário em 30/03/2015 às fls. 126/134, no qual
reitera os argumentos já lançados em sua peça defensiva, em especial, a proibição de duplicidade
de penalidades sobre um mesmo fato, a aplicação da solução de consulta COSIT SCI n. 08, de
14/02/2008, bem como protesta pelo direito aos benefícios da denúncia espontânea, aduzindo, ao
final, a falta de elemento essencial de validade das obrigações acessórias.

No pedido, a recorrente postula o acolhimento da tese de excesso de penalidade, a
exclusão de responsabilidade seja por efeito do instituto da denúncia espontânea, seja pela
ausência de elemento essencial da obrigação. Em reforço dos seus argumentos, colaciona
acórdãos do CARF (acórdão 3101-001.509, acórdão 3303-002.452) que admitiam a aplicação do
instituto da denúncia espontânea às multas aduaneiras.

É o relatório.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.534 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720907/2011-18
3
VOTO
Conselheiro Adriano Monte Pessoa – Relator
I.
Preliminarmente
II.
I.1. Da tempestividade.
A recorrente tomou ciência do acórdão da 7a Turma da DRJ de Fortaleza (CE) por
meio de sua caixa postal na data de 04/03/2015 (fl. 122) e protocolou recurso voluntário em
30/03/2015 (fls. 222). O recurso, portanto, é tempestivo.
I.2. Do sobrestamento. Tema 1293 STJ.
No caso em exame, trata-se de multa aduaneira capitulada no art. 107, inciso VII,
‘e’, do Decreto-Lei n. 37/66. Destaca-se que o recurso voluntário foi apresentado pelo contribuinte
em 30/03/2015 (fl. 222), encaminhado a este Conselho em 27/04/2015 (fl. 245) para julgamento.
Todavia seu encaminhamento para novo sorteio, apenas ocorreu 09/01/2025 quando, já
transcorridos quase 10 (dez) anos da interposição da defesa.
Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial no 2147578 – SP, Tema n° 1293, fixou tese jurídica vinculante no sentido do
reconhecimento da prescrição intercorrente, para determinar a aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei n°
9.873/1999 às infrações à legislação aduaneira. Senão, vejamos a ementa do v. acórdão:
“ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
DO CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO
DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. A aplicação
da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração
federal direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material
(inaplicabilidade da regra às infrações de natureza funcional e aos processos
e procedimentos de natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei
9.873/99).
2.
O
processo
de
constituição
definitiva
do
crédito
correspondente à sanção por infração à legislação aduaneira segue o
procedimento do Decreto 70.235/72, ou seja, faz-se conforme "os processos
e procedimentos de natureza tributária" mencionados no art. 5o da Lei
9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a apuração ou constituição

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.534 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720907/2011-18
4
definitiva do crédito correspondente à sanção pelo descumprimento de uma
norma de conduta é desimportante para a definição da natureza jurídica da
norma descumprida. 3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o
critério legal que deve ser observado para dizer se tal ou qual infração à lei
deve ou não obediência aos ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento
que tenha sido escolhido pelo legislador para se promover a apuração ou
constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pela infração
praticada. O procedimento, seja ele qual for, não tem aptidão para alterar a
natureza das coisas, de modo que as infrações de normas de natureza
administrativa não se convertem em infrações tributárias apenas pelo fato
de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas serão
apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas. 4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a
reconhecer que nos processos administrativos fiscais instaurados para a
constituição definitiva de créditos tributários, é a ausência de previsão
normativa específica acerca da prescrição intercorrente a razão
determinante para se impedir o reconhecimento da extinção do crédito por
eventual demora no encerramento do contencioso fiscal, valendo a regra de
suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para inibir a fluência do
prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do mesmo diploma.
Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não tributários" é
absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos justamente
a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a instituir
prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção do
crédito controvertido por prescrição intercorrente. 5. Em se tratando de
infração
à
legislação
aduaneira,
a natureza
jurídica
do
crédito
correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do
trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. Não incidirá o art.
1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto
inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à
arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023. 6.
Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art.
1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.534 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720907/2011-18
5
apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3
anos. 2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se
a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda
que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação. 3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida em
ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou
à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado. 7.
Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a
aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos
apuratórios objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a
esse dispositivo legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta,
bem como do entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes
específicos do STJ (REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no
REsp 2.119.096/SP e AgInt no REsp 2.148.053/RJ).”
Decorre, pois, da leitura do v. acórdão submetido à sistemática dos recursos
repetitivos, ao fixar a tese no Tema 1293 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que a prescrição
intercorrente deverá ser aplicada a procedimento administrativo paralisado por mais de 03 (três)
anos, pendente de julgamento ou despacho, relativamente a lançamentos de penalidades por
infrações da legislação aduaneira.
No caso em análise, evidencia-se que o tempo transcorrido no curso do processo
nitidamente ultrapassou, ainda na primeira instância, o marco temporal dos 03 (três) anos,
necessários para o decreto de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, em
consonância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP 2147578 (Tema 1293 do
STJ).
Por seu turno, o art. 100, do RICARF/2023 assim dispõe:
“Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a
julgamento segundo a sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos não permite o sobrestamento de julgamento de processo
administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do
julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito
ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e
que declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare
ilegalidade da norma.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.534 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720907/2011-18
6
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no
caput não se aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser
concluído independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.”

Por meio de consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do tribunal na
internet (stj.jus.br), pode-se verificar que o acórdão de mérito do Tema 1293 do E. STJ ainda
aguarda seu trânsito em julgado.
III.
Conclusão.
Por essa razão, em estrito cumprimento do quanto disposto no art. 100 do
RICARF/2023, voto no sentido de determinar o sobrestamento do feito na origem até o trânsito
em julgado do Tema 1293 do STJ. Após a certificação do trânsito, devem retornar os autos para
julgamento do recurso voluntário interposto pela recorrente.

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA